Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA PEDIDO DE QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALIMENTOS AVOENGOS. PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. STJ, SÚMULA 596. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. O juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371). Apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (princípio do livre convencimento motivado).
2. É possível a quebra do sigilo bancário e fiscal na ação de alimentos quando (a) for inviável apurar a capacidade financeira pelas vias ordinárias; (b) não houver cooperação por parte daquele que possui melhores condições na produção da prova relativa às possibilidades; (c) forem identificados indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial e (d) houver sinais exteriores de riqueza não condizente com a renda declarada. Precedentes.
3. O pedido de quebra do sigilo fiscal da mãe do menor não apresenta qualquer justificativa dentro do contexto fático-jurídico dos autos. Não há indícios de ocultação de patrimônio ou alteração de sua realidade financeira. Logo, não se verifica justa causa para o afastamento excepcional do sigilo bancário da representante legal.
4. Segundo o art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, bem como extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
5.Os avós podem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária quando demonstrada a impossibilidade de o pai e/ou a mãe proverem os alimentos aos filhos (Súmula no 596 do STJ).
6.A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.